Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735226-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 246016565 do cumprimento de sentença n. 0703125-49.2017.8.07.0007) que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, porque “a própria parte pode solicitar essa informação extrajudicialmente, conforme consulta realizada no site "https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged"”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a diligência é compatível com os objetivos da execução e a negativa do juízo singular compromete o acesso a informações relevantes para eventual penhora de parte da remuneração do devedor. Argumenta que a consulta ao CAGED é respaldada pela jurisprudência, que reconhece a possibilidade de penhora salarial, desde que preservada a dignidade e subsistência do executado. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao CAGED e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator